Tribunal: TJDFT
Processo: 0717732-96.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. ART. 19 DO DECRETO-LEI 3.688/41. ATIPICIDADE AFASTADA. POSSE DE ARMA BRANCA. FACA. USO DESVIRTUADO. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. POTENCIALIDADE LESIVA DA CONDUTA. PROVAS SUFICIENTES. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E COERENTE. ABSOLVIÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA CONDENAR O RÉU.
1. Insurge-se o Ministério Público contra a sentença proferida pelo Juizado Especial Criminal de Taguatinga que absolveu o acusado, com fundamento no art. 386, III do Código de Processo Penal.
2. Inicialmente, cumpre destacar que, a contravenção penal prevista no art. 19 da LCP prescinde de regulamentação, quanto ao elemento normativo do tipo penal, referente às condições exigidas para o uso de arma branca (licença da autoridade competente). Neste sentido leciona o prof. Damásio Evangelista de Jesus, na sua obra Lei das Contravenções Penais Anotada, 13a edição, 2015, Saraiva, São Paulo, página 75: a expressão "sem licença da autoridade" não se aplica às armas brancas.
3. Ressalte-se que a jurisprudência do Colendo STJ é firme quanto à possibilidade de tipificação da conduta de porte de arma branca como contravenção prevista no art. 19 da Lei das Contravenções Penais, não havendo que se falar em violação ao princípio da intervenção mínima ou da legalidade. Precedente: STJ. 5a Turma. RHC 56.128-MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 10/03/2020, publicado no DJ 26/03/2020, partes: Felipe Bruno Morais versus Ministério Público do Estado de Minas Gerais.
4. No caso, a materialidade delitiva do crime previsto no artigo 19 da LCP, imputado ao réu, restou devidamente comprovada pelo conjunto probatório carreado, notadamente pelo Termo Circunstanciado de Ocorrência no 590/2019 12a DP (Id. 22126235, p. 1/8), Auto de Apresentação e Apreensão (Id. 22126235, p. 9), Laudo de Perícia Criminal no 20147/2019 (Id. 22126247) e, ainda, pela confissão extrajudicial e testemunhos colhidos tanto na fase policial quanto na judicial, todos convergentes e coesos, a revelar a certeza da materialidade e autoria da contravenção de porte de arma branca.
5. Não obstante o acusado ter participado da audiência de instrução e, na ocasião ter exercido o seu direito constitucional de permanecer calado Id 22126249, p. 8); efetivou confissão extrajudicial na Delegacia Policial, reconhecendo que vigia carros na referida Rodoviária, porém como é usuário de substância entorpecente, muitas vezes fica “doidão” devido ao efeito das drogas e acaba provocando brigas e discussões com outras pessoas que também ganham a vida na região e “devido às brigas que já se envolveu ali, passou a andar com esta faca na cintura para se defender de possíveis agressores que não aceitam sua presença no local” (Id 22126235, p. 3/4); o que confirma a finalidade de uso desvirtuado da faca, ou seja, para defesa e/ou eventual ataque/ofensa a integridade física de outrem.
6. A alegação de que os Policiais Militares não presenciaram o suposto fato e por isso não esclareceriam a verdade não prospera pois os Policiais Militares que atuaram no caso, no exercício das suas funções, são harmônicos com os demais elementos de prova colhidos nos autos, cujos fatos inclusive foram confirmados pelo réu em sede inquisitorial. Destaca-se que tais depoimentos possuem presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar a construção do convencimento do magistrado, sobretudo porque sequer há circunstância apta a invalidá-los.
7. A prova oral colhida em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar à condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre eventual imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, mormente quando há harmonia entre a prova subjetiva firmada por testemunhas idôneas (Policiais Militares) e os demais elementos indiciários. Precedente do Colendo STJ: AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016, partes: Leandro da Conceição Pereira versus Ministério Público do Distrito Federal e Territórios – MPDFT.
8. Por fim, registre-se que, não obstante o reconhecimento, pelo STF, da repercussão geral do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) n. 901623, em que se questiona a tipicidade da conduta, dada a ausência de regulamentação exigida no artigo 19 da Lei das Contravenções Penais, é certo que a Suprema Corte ainda não se pronunciou sobre o assunto, bem como não determinou a suspensão dos processos que tratam da matéria.
9. Assim, demonstrada a prática da conduta tipificada no art. 19 da LCP e comprovada a materialidade e autoria é imperiosa condenação do acusado.
10. Apelação CONHECIDA e PROVIDA. Sentença reformada para condenar o réu como incurso na sanção prevista no art. 19, da Lei de Contravenções Penais, a 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime inicial aberto.